Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-72.2021.8.11.0033
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1001474-72.2021.8.11.0033
Origem: Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro.
Recorrente: LETICIA CAMARGO VIEIRA DE SOUZA.
Recorrida: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
Data do Julgamento: 29/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documentos que demonstram a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
2. Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001474-72.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA CAMARGO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 033.293.471-39 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0310-65 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022